Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à embargante, no prazo legal, a oportunidade para manifestação sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração e o requerimento de aplicação de multa pelo reconhecimento de litigância de má-fé, que foram formulados pela parte embargada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora